Tribunal: TJBA
Processo: 8056296-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8056296-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ASSIS LOPES DA SILVA NETO

Advogado:
FRANCISCO GONCALVES
DA CRUZ FILHO (OAB/BA 59.004)

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

A/E

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEMORA NA LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS SOB SEGREDO DE JUSTIÇA SUPERADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA NO
MODUS OPERANDI
. COMANDO DE ATIVIDADES DELITIVAS ENQUANTO CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COORDENAÇÃO DE CRIMES POR MEIO DE APARELHO CELULAR E TERCEIROS. PACIENTE APONTADO COMO MENTOR INTELECTUAL. INTERMEDIAÇÃO DE SUA CÔNJUGE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE IMPETRADA PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

1
. Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Assis Lopes da Silva Neto, preso preventivamente desde 21.03.2024 pelos crimes dos arts. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 288, do Código Penal.

2.
O Paciente, mesmo custodiado e em cumprimento de pena, teria coordenado, do interior de conjunto penal, tentativa de roubo a estabelecimento comercial mediante emprego de arma de fogo. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela demora no acesso aos autos sigilosos; (ii) analisar a existência de eventual excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) avaliar se persistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. O acesso aos autos do pedido de prisão preventiva n.° 8000641-41.2024.8.05.0244 foi franqueado, sem prejuízo comprovado à defesa. O sigilo inicial decorreu de investigação sobre organização criminosa, sendo medida justificada para preservação das diligências em curso.

5. Não há excesso de prazo injustificado, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser aferidos à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. A Autoridade Judiciária demonstrou diligência na condução do feito, não obstante sua complexidade, que envolve múltiplos réus e investigação sobre organização criminosa, circunstância que justifica o trâmite observado.

6. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta, notadamente na garantia da ordem pública. O Paciente, mesmo custodiado, teria coordenado novas práticas delitivas, valendo-se de contatos externos, o que demonstra sua periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada, com recomendações à Autoridade Impetrada
para que continue a envidar esforços visando à
célere
prolação da sentença
.

Tese de julgamento
: "1. O acesso aos autos sob sigilo, quando posteriormente franqueado sem prejuízo demonstrado à defesa, não configura constrangimento ilegal. 2. O excesso de prazo não se configura pelo mero cômputo aritmético, exigindo análise da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 3. Não há excesso de prazo quando a instrução transcorre dentro da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso. 4. A coordenação de atividades criminosas a partir do cárcere, por meio de organização criminosa, constitui fundamentação concreta suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por garantia da ordem pública."
.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, inc. I, 319; CP, arts. 157 e 288, Súmula Vinculante n.º 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 93.419/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2018; STJ, AgRg no RHC n. 209.326/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.8.2025; STF, HC 238846/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.4.2024; STF, HC 223682 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.3.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8056296-17.2025.8.05.0000,
impetrado pelo Advogado Francisco Gonçalves da Cruz Filho (OAB/BA n.º 59.004), em favor de ASSIS LOPES DA SILVA NETO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
com recomendações à Autoridade Impetrada para que
continue a envidar esforços
voltados à célere
prolação da sentença
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora